Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-88.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
13/06/2024
Número: 0600289-88.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600289-88.2024.6.16.0000, de Mario de Oliveira Torres, para requerer a regularização de suas
contas eleitorais das Eleições Gerais de 2014, que disputou ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido PPL. Ref. PC 2920-06.2014.6.16.0000 - SADP. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/04/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO DE OLIVEIRA TORRES (REQUERENTE)
RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883667
12/06/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.439

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600289-88.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: MARIO DE OLIVEIRA TORRES
ADVOGADO: RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA - OAB/PR86632
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2014. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE
RECURSOS PÚBLICOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. TÉRMINO DA LEGISLATURA.
QUITAÇÃO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA.

1. A regularização de contas julgadas não prestadas depende da
análise de irregularidades graves, do eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da
regularidade na utilização dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme
disposto no artigo 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

1.2. Diante da inexistência de recursos de fontes vedadas e
origem não identificada, assim como ausência de aplicação de
recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário) na campanha de
2014, deve ser deferido o pedido de regularização.

2. Encerrado o período da legislatura para o qual o prestador
concorreu, deve ser restabelecida sua quitação eleitoral quanto à
omissão na prestação de contas, conforme artigo 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. Pedido de regularização de contas eleitorais julgado
procedente, com determinação de restabelecimento de quitação
Num. 43883667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais formulado por Mario de Oliveira Torres, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2014.

O requerente alega que entregou documentos na sede do seu partido sem a
intenção de participar das Eleições 2014, contudo, anos depois teve conhecimento de que
saiu como candidato a deputado estadual pelo partido. Afirma que não houve qualquer
despesa relacionada na prestação de contas e que não recebeu verbas de origem pública
ou privada para campanha, haja vista que não houve, de fato, campanha eleitoral (ID
43859528).

O setor técnico (ID 43865867) apontou que não há informações de repasse
de recursos públicos para o então candidato e que “de acordo com as informações do
requerente e aquelas constantes no sistema SPCE 2014, não foram identificados
recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco indícios de recebimento
de recursos de fonte vedada, para fins do disposto no art. 54, § 2, da Resolução TSE nº
23.406/2014”.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
requerente, na forma do disposto no artigo 54, §1º, da Resolução TSE n. 23.406/2014 (ID
43868694).

É o relatório.

VOTO

O pedido de regularização de contas de campanha não prestadas não
significa novo julgamento, mas apenas a divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral
ao término da Legislatura, nos moldes do artigo 54, §§ 1º e seguintes, da Resolução TSE
n. 23.406/2014:

“Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
Num. 43883667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

9.504/97, art. 30, caput):

(...)

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentadas, as informações e os documentos de que trata o art. 40 desta
resolução;

b) não reapresentada a prestação de contas, nos termos previstos no § 3º do art. 42 e
no § 3º do art. 49 desta resolução;

c) apresentadas as contas desacompanhadas de documentos que possibilitem a
análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha, cuja falta
não seja suprida no prazo de 72 horas, contado da notificação do responsável.

§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão
objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins
de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos
termos do inciso I do art. 58.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a
exame técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior
encaminhamento ao Ministério Público.

§ 3º O partido político, por si ou por intermédio de comitê financeiro, que tiver as suas
contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à arrecadação e aos
gastos de recursos fixadas na Lei nº 9.504, de 1997, ou nesta resolução, perderá o
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito em
julgado da decisão, sem prejuízo de os candidatos beneficiados responderem por
abuso do poder econômico ou por outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/97, art. 25).

§ 4º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por
desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular,
não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não
seja julgada após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/97, art. 25,
parágrafo único).

§ 5º Os Tribunais Regionais Eleitorais, quando aplicarem as sanções previstas no
parágrafo anterior, deverão registrar a decisão no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO).

O procedimento e os requisitos para a regularização das contas eleitorais
julgadas não prestadas estão previstos na Resolução TSE n. 23.607/19, conforme segue:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;
Num. 43883667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
Num. 43883667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Nota-se que o deferimento do pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas depende da análise de irregularidades graves, do eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da regularidade na utilização
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

O caso em análise trata de contas não prestadas, por parte de candidato que
afirma não ter realizado quaisquer atos de campanha.

Não houve o recebimento de recursos de fonte vedada e repasses de
recursos públicos provenientes do Fundo Partidário para o então candidato, tampouco
recebimentos de origem não identificada, conforme parecer da unidade técnica.

Em situação fática semelhante, esta Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2014. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. PARECER
TÉCNICO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E/OU DE FONTE VEDADA.
TÉRMINO DA LEGISLATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA.

1. A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas como não
prestadas, é considerada apenas para o fim de divulgação, sendo que os efeitos da
regularização no cadastro eleitoral só ocorrem após o término da legislatura, nos
termos dos artigos 54, §1º e 58, I da Resolução TSE nº 23.406/2014.

2. In casu, não foram identificados recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
origem não identificada, tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte
vedada e, já encerrado o período da legislatura à qual o candidato concorreu, o
restabelecimento da quitação eleitoral é medida que se impõe.

3. Pedido procedente.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº 060044428 Acórdão nº 62682 , Relator(a): Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Julgamento: 16/10/2023 Publicação: 20/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES. TSE Nº
Num. 43883667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

23.553/2017. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES
VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada extemporaneamente, depois de julgadas como
não prestadas, é considerada apenas para o fim de divulgação e de regularização no
cadastro eleitoral ao término da legislatura, nos termos do art. 83, § 1º, I da Res. TSE
nº 23.553/2017.

2. Constatadas a inexistência de recursos de fontes vedadas e origem não
identificada, assim como ausência de aplicação de recursos públicos (FEFC e Fundo
Partidário) na campanha de 2018, é o caso de se deferir o pedido de regularização.

3. Pedido de regularização deferido para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral após o final da legislatura.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0600080-22.2024.6.16.0000 Acórdão Nº 63.335, Relator:
Julio Jacob Junior, Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 02/05/2024).

Como o prestador foi candidato nas eleições de 2014 e o período da
legislatura para o qual concorreu já está encerrado, deve ser restabelecida sua quitação
eleitoral quanto à omissão na prestação de contas, conforme artigo 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais de Mario de Oliveira Torres, relativas às
eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do requerente para fins de restabelecimento de sua quitação eleitoral
quanto à omissão na prestação de contas referente às Eleições 2014.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43883667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600289-88.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: MARIO DE OLIVEIRA TORRES - Advogado
do REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA DE ALMEIDA - PR86632.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/06/2024 14:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061214033306700000042839202
Número do documento: 24061214033306700000042839202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2024 12:13:38